Tribunal: TCU
Processo: 020.012/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades concernentes a pagamentos de verbas ilegais por intermédio da implantação de planos de demissão incentivada. Análise de proposta de revisão de ofício do acórdão que apreciou o mérito do processo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originada pela conversão de representação ( Acórdão 1260/2017-TCU-Plenário , TC Processo 027.105/2016-4 ) em razão de supostas irregularidades concernentes a pagamentos de verbas ilegais por intermédio da implantação de planos de demissão incentivada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rever, de ofício, o Acórdão 2814/2019-TCU-Plenário , de modo a tornar insubsistentes as multas aplicadas ao Sr. João Flávio Barbosa Sales (itens 9.5 e 9.10), bem como sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública (item 9.13), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução TCU 235/2010; 9.2. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para prosseguimento do feito; 9.3. enviar cópia deste acórdão, bem como do inteiro teor de todas as deliberações proferidas no presente processo, ao espólio do Sr. João Flávio Barbosa Sales ou, caso tenha havido a partilha, aos seus herdeiros, nos termos do art. 1797, I, do Código Civil; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.